Tribunal: TJSP
Processo: 1510678-79.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime bem aplicados – recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510678-79.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
MARCOS RAFAEL DA ROCHA BRANDAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
2
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019
Apelante: MARCOS RAFAEL DA ROCHA BRANDAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Voto no 16807
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pena e
regime bem aplicados recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por
MARCOS RAFAEL DA ROCHA BRANDÃO, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 194/203, cujo
relatório se adota e acrescenta-se que a condenou por infração
ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 583 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 233/243. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso,
seja fixado regime prisional semiaberto e seja reduzida a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
3
de multa.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento
(fls. 249/252).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 260/263).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo e
transportava, para fins de tráfico, droga consistente em 13
porções de cocaína e 5 porções de crack, pesando,
aproximadamente, 14 gramas, substâncias, estas, que causam
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
4
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 65/67 que
constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico e a
posse da droga. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a
tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o Réu
que empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos policiais.
Afirmaram que na fuga o Réu atirou um pacote em um terreno,
que depois viram se tratar de droga. Afirmaram que conseguiram
alcançar o Réu e em revista encontraram cerca de mil reais. Por
fim afirmaram que o Réu admitiu o tráfico e que estava com o
dinheiro pois havia acabado de fazer o recolhimento do valor
apreendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
5
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
6
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em desclassificação para o delito previsto no art.
28 da Lei 11.343/06.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput,
e 69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase com o reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
7
da reincidência específica a pena foi aumentada em 1/6
corretamente.
No mais, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e de acordo com o
referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a
diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do
Código Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
8
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Vale esclarecer que a multa já foi fixada
no mínimo legal.
O
Legislador
entendeu
por
bem
estabelecer a sanção de multa em patamar condizente com a
realidade do tráfico de drogas, considerando a natureza
lucrativa, bem como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com
características particulares. A verdade é que o
legislador, em atenção à Constituição, em sua
elaboração tratou de um dos mais graves crimes de
nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de
liberdade (historicamente severa) e a pena pecuniária
(historicamente branda). De se anotar, ademais, que
os traficantes agem imbuídos do intuito do lucro fácil e
certo. Edificante e providencial, portanto, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
9
legislador tenha procurado não apenas, de forma
mais severa, restringir a liberdade dos autores desse
delito, mas também endurecer as multas pela sua
prática, visando o desestímulo” (TJ/SP, Apelação no
993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de Souza
Lourenço).
Assim, não há qualquer alteração a ser
feita na dosimetria da pena.
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim
sendo,
nego
provimento
ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510678-79.2019.8.26.0019 -Voto no 16807
10
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator